Tribunal: TJMT
Processo: 1031897-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031897-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), EURICO BAPTISTA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 301.500.009-87 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. LEGITIMIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031897-12.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão saneadora em Ação Civil Pública Ambiental que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do ora agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental sem a demonstração de hipossuficiência técnica do autor;

(ii) saber se a decisão monocrática pode ser proferida com fundamento nos incisos IV e V do art. 932 do CPC em se tratando de matéria que envolve a aplicação da Súmula 618/STJ;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de enfrentamento de contraprovas e elementos técnicos apresentados pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, na Súmula 618 e no princípio da precaução, sendo prescindível a comprovação de hipossuficiência técnica do autor coletivo.

4. A decisão monocrática está amparada nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, ao se basear em jurisprudência dominante, não havendo obrigatoriedade de submissão imediata ao colegiado.

5. A decisão saneadora examinou os elementos constantes dos autos e delimitou os pontos controvertidos, permitindo a produção de provas e respeitando o contraditório, inexistindo cerceamento de defesa.

6. As alegações quanto à “prova diabólica”, à ausência de fiscalização in loco e à atuação da SEMA não se mostram aptas a infirmar a validade dos elementos probatórios apresentados, tampouco descaracterizam a responsabilidade objetiva aplicável aos danos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais com fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução, independentemente da hipossuficiência técnica do autor.

2. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante do STJ pode ser proferida nos termos dos incisos IV e V do art. 932 do CPC, mesmo em matérias complexas como a redistribuição do ônus da prova em ações ambientais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eurico Baptista de Carvalho Junior contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.o 1031897-12.2024.8.11.0000.

Referido agravo de instrumento foi manejado pelo ora agravante em face de decisão saneadora na Ação Civil Pública n.o 1000661-19.2023.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual, além de fixar os pontos controvertidos da lide, determinou a inversão do ônus da prova em seu desfavor, com fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução.

Na decisão monocrática ora agravada, conheci do recurso e neguei-lhe provimento, por entender legítima a inversão do encargo probatório nas ações civis públicas ambientais, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, não se exigindo, para tanto, demonstração de hipossuficiência técnica do autor coletivo.

Insatisfeito, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com base nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, pois a questão em discussão — a aplicação da Súmula 618/STJ — demandaria apreciação colegiada, dada a necessidade de análise do caso concreto.

Sustenta que o Ministério Público não se encontra em posição de hipossuficiência técnica, possuindo estrutura institucional apta à produção de provas complexas, o que afastaria, segundo alega, a possibilidade de inversão automática do ônus da prova.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão monocrática e a interlocutória de primeiro grau não teriam considerado a contraprova documental apresentada pelo agravante, tampouco enfrentado a alegada sobreposição de áreas objeto de embargos a terceiros, tampouco as inconsistências na atuação administrativa da SEMA, cuja autuação teria sido feita de forma remota e sem fiscalização in loco.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais decorre da aplicação dos princípios da precaução e da efetividade da tutela ambiental, independentemente da hipossuficiência do autor, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e consubstanciado na Súmula 618.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Eurico Baptista de Carvalho Junior contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1031897-12.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso manejado em face de decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, a qual determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental.

O cerne recursal gravita em torno da alegada aplicação indevida da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da suposta ausência de fundamentação específica para a redistribuição do encargo probatório, sob o argumento de que o Ministério Público detém estrutura técnica apta à produção das provas pertinentes, não se caracterizando, portanto, qualquer espécie de hipossuficiência.

Pois bem.

A decisão ora impugnada negou provimento ao agravo de instrumento, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e no princípio da precaução, consagrando a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações civis públicas por dano ambiental, nos termos da Súmula 618 daquela Corte Superior, que dispõe:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

O entendimento consagrado pela jurisprudência pátria, com respaldo nos arts. 373, §1o, do CPC e 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, permite ao juízo redistribuir o ônus probatório quando a peculiaridade da causa indicar que uma das partes detém melhores condições de produzi-la. E, no contexto da responsabilidade civil ambiental objetiva e de risco integral, mostra-se legítima a imposição do encargo ao degradador presumido, independentemente da posição processual ocupada pelo autor.

É certo que a inversão do ônus da prova não prescinde de fundamentação, tampouco deve ser aplicada de forma indiscriminada. Contudo, na hipótese em análise, a decisão de origem examinou expressamente os elementos constantes dos autos e considerou, acertadamente, a complexidade da elucidação técnica dos fatos em discussão, que envolvem a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente localizada no bioma amazônico.

A inversão do ônus, nesse contexto, visa não a penalizar o requerido, mas sim a efetivar o princípio da precaução, norteador do direito ambiental, impondo-lhe o encargo de demonstrar a inexistência do dano ou sua não responsabilidade pelo fato, diante da gravidade dos riscos socioambientais e da dificuldade probatória própria dessas lides.

Ainda que o Ministério Público disponha de suporte técnico institucional, tal circunstância não afasta a presunção de legitimidade da medida judicial adotada.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INCLUSÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CONSOLIDADA NO PRADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fernando Piazza contra decisão da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a inversão do ônus da prova e a inclusão de área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008 no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental; e (ii) estabelecer se a decisão agravada poderia impor a inclusão, no PRADA, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, não exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se funda no risco integral, sendo legítima a redistribuição do ônus probatório para facilitar a defesa do meio ambiente, bem jurídico difuso e de alta relevância.

5.

A imposição de incluir no PRADA a área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008, sem prévia análise administrativa pela SEMA/MT, conflita com o regime jurídico das áreas rurais consolidadas estabelecido no Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e normas estaduais, violando a competência administrativa para regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

2.

A imposição judicial de inclusão no PRADA de área de Reserva Legal consolidada desmatada antes de 22/07/2008 depende de prévia análise administrativa da existência de passivo ambiental pela SEMA/MT, sob pena de violação à competência administrativa prevista no Código Florestal e na legislação estadual.

(N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE TERRA INDÍGENA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. CONSULTA PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como inverteu o ônus da prova em desfavor do empreendedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a admissibilidade jurídica da imposição liminar da obrigação de elaborar EIA/RIMA na fase inicial da demanda, bem como a pertinência da inversão do ônus da prova em ações ambientais.

III. Razões de decidir

3. A antecipação da obrigação de elaborar o EIA/RIMA, nesta fase inicial do processo, ostenta natureza satisfativa e acarreta risco de irreversibilidade, circunstância que inviabiliza sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

4. Por outro lado, a inversão do ônus da prova revela-se compatível com o regime jurídico das ações ambientais, sendo respaldada pela Súmula 618, do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os princípios da precaução, da prevenção e da responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em sede de tutela provisória, é vedada a antecipação de providência de natureza satisfativa quando presente risco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3o)
. 2. É admissível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com fundamento na Súmula 618, do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJPR, AI 0036417-96.2021.8.16.0000; TJMT, AI 1021731-18.2024.8.11.0000.

(N.U 1001395-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (destaquei)

Com efeito, o julgador, ao proferir decisão saneadora, delimitou os pontos controvertidos e assegurou às partes a produção de provas, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa, como preconiza o art. 370 do CPC, vejamos o teor da decisão de primeiro grau, no ponto que interessa:

A alegação de "prova diabólica" não se sustenta diante da natureza da responsabilidade ambiental e da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, inclusive dos laudos técnicos emitidos no âmbito da SEMA, cuja validade não foi infirmada por provas robustas.

Ademais, cumpre registrar que o recurso não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, dado que busca apenas reabrir discussão já suficientemente enfrentada à luz da legislação e jurisprudência pertinentes, não sendo hipótese que exija a reapreciação pelo colegiado, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025